Tribunal: TJSP
Processo: 2095699-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Falência da devedora principal, com prosseguimento da execução em face dos codevedores, pessoas físicas – Decisão agravada acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução em relação aos codevedores, pessoas físicas – Interposição de recurso de agravo de instrumento – Descabimento – A suspensão

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Falência da devedora principal, com prosseguimento da execução em face dos codevedores, pessoas físicas – Decisão agravada acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução em relação aos codevedores, pessoas físicas – Interposição de recurso de agravo de instrumento – Descabimento – A suspensão da execução em relação a empresa codevedora principal tem natureza de extinção, diante da inviabilidade de retomada do curso da execução para persecução do crédito em face da falida – Precedente do STJ – Acolhimento da exceção de pré-executividade resultou na extinção da execução – Matéria suficientemente enfrentada no acórdão combatido – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*